Tribunal: TJSP
Processo: 0001260-66.2016.8.26.0418
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio qualificado em continuidade delitiva, por três vezes, e porte ilegal de munição. Apelo defensivo. Alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, por entender comprovada a legítima defesa. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadora demonstrada.

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio qualificado em continuidade delitiva, por três vezes, e porte ilegal de munição. Apelo defensivo. Alegação de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, por entender comprovada a legítima defesa. Inocorrência. Veredicto que opta por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadora demonstrada. Pena. Apelo ministerial que busca o incremento máximo pela continuidade delitiva. Crimes dolosos, com violência que impõem maior rigor no apenamento. Circunstâncias que recomendam o aumento da pena em duas vezes, pela continuidade. Regime prisional fechado mantido. Apelo defensivo não provido, apelo ministerial provido em parte, para redimensionar a pena dos homicídios para 24 anos de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.